Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700825-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE FERREIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o seguinte tratamento cirúrgico: Procedimento cirúrgico VIDEOLAPAROSCOPICA (cirurgia da vesícula)”. Alega que está com 52 anos de idade e sofre de “litíase biliar (tem ecografia abdominal que acusa Riese) já tendo sido internada várias vezes em serviço de pronto socorro por apresentar crises de cólica biliar”. Informa que “não consegue se alimentar, apresenta náusea e vômito, dores e agora pouco movimenta o braço; que foi informada, em consulta, sobre a urgência, perigo de vida, caso a vesícula venha a estourar; além disso, alega dificuldade de locomoção e laboral”. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique conseqüências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo Estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, o relatório médico circunstanciado apresentado nos autos (ID124347845 do processo de origem) não é da agravante. Todavia, os documentos indicam a necessidade da cirurgia pleiteada na inicial. A resposta do Distrito Federal de 29 de novembro de 2021 (ID124346642) à reclamação formulada pela agravante informa que está inserida na prioridade amarela e na fila de espera de cirurgia eletiva, sendo, naquele momento a 19a. E a resposta da Central de Regulação ao pedido formulado pela Defensoria Pública de abril de 2022 (ID124347846) esclarece que na fila há 216 solicitações, sendo 15 na prioridade vermelha e 76 na amarela. Esclarece ainda que estão sendo agendadas as cirurgias solicitadas em setembro de 2021 na prioridade amarela. A solicitação da agravante é de outubro de 2021. Esse cenário em que há fila com outros pacientes em situação de maior gravidade, somado ao fato de não existir indicação de risco à vida e, sobretudo, considerando a proximidade da marcação da cirurgia da agravante pela Central de Regulação impede o deferimento, por ora da tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência no caso concreto pode agravar a situação do sistema público ou subverter a ordem de prioridade estabelecida com critérios técnicos sobre os quais o juiz não tem pleno domínio. Além disso, como bem esclareceu a decisão agravada, processo dessa natureza possui tramitação célere e prioritária, podendo o juiz diante das provas dos autos e dos esclarecimentos prestados pelo Distrito Federal julgar procedente o pedido da autora. Ante o exposto, indefiro, por ora, tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a